Tribunal: TJSP
Processo: 1035475-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Municipal n. 10/04, em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de previsão legal do direito pleiteado. Inexistência de inconstitucionalidade da legislação municipal.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1035475-22.2018.8.26.0114; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA UNIVERSITÁRIA. Município de Campinas. Pensão extinta ante a maioridade civil (18 anos) da beneficiária, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 10/04, em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de previsão legal do direito pleiteado. Inexistência de inconstitucionalidade da legislação

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA UNIVERSITÁRIA. Município de Campinas. Pensão extinta ante a maioridade civil (18 anos) da beneficiária, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 10/04, em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de previsão legal do direito pleiteado. Inexistência de inconstitucionalidade da legislação municipal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035475-22.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
VANESSA VITAL VILAS BÔAS, é apelado CAMPREV INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
2
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114
Apelante: Vanessa Vital Vilas Bôas
Apelado: Camprev Instituto de Previdência Social do Município de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 12161
APELAÇÃO.
PENSÃO
POR
MORTE.
FILHA
UNIVERSITÁRIA. Município de Campinas. Pensão
extinta ante a maioridade civil (18 anos) da beneficiária,
nos termos da Lei Complementar Municipal n. 10/04,
em vigor na data do óbito do instituidor do benefício.
Súmula n. 340 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de previsão legal do direito pleiteado.
Inexistência de inconstitucionalidade da legislação
municipal.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanessa Vital Vilas Bôas em face da r. sentença a fls. 95/99, que, em
ação de procedimento comum ajuizada em face do Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas, julgou improcedente o
pedido de restabelecimento da pensão por morte, nos seguintes termos:
Da leitura do supracitado dispositivo legal, extrai-se
que os filhos, ou equiparados, ao atingirem a maioridade,
perdem a qualidade de beneficiários e, por isso, a pensão é
extinta.
No caso em tela, o benefício foi concedido em
30.10.2016 (fl. 19), ou seja, já na vigência do Código Civil
de 2002, que fixou a maioridade civil em 18 anos.
Destarte, não há embasamento legal a amparar a tese
da autora, posto que a Lei Complementar n.o 10/2004 não
prevê o direito do pensionista capaz em permanecer
recebendo o benefício da pensão por morte em razão dos
estudos de graduação.
Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
3
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 103/110), a apelante
sustenta, em síntese, que a Lei Complementar Municipal n. 10/04 é
inconstitucional, posto que, ao estabelecer limite etário inferior àquele
previsto no Regime Geral de Previdência Social, viola o direito à
igualdade em relação aos beneficiários deste. Aduz que a cessação do
benefício previdenciário em plena formação profissional e produtiva de
um cidadão é inaceitável. Alega que, apesar de haver um regime
próprio, ele deve observar os critérios fixados para o Regime Geral de
Previdência Social.
Contrarrazões a fls. 115/120, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não comporta provimento.
A apelante, ao argumento de que está frequentando
curso superior, pretende o restabelecimento do pagamento da pensão
por morte de seu pai, falecido em 30/10/2016, que foi cessado quando
ela completou 18 anos de idade, em 28/06/2018.
Pois bem.
A lei aplicável ao regramento da pensão é aquela
vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido, a Súmula n. 340
do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
4
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
No momento da morte do segurado, estava em
vigor a Lei Complementar Municipal n. 10/04, que assim dispõe no que
interessa ao caso concreto:
Art. 30 São beneficiários do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas:
I - na condição de dependente presumido do participante:
(...)
d) os filhos ou equiparados, quando:
I - considerados menores pelo Código Civil;
Art. 36 A perda da qualidade de dependente ou beneficiário,
para os fins do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Campinas, ocorre:
(...)
IV - Para o filho ao atingir a maioridade, nos termos da
legislação civil, salvo se inválido, ou pela emancipação,
ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for
decorrente de colação de grau científico em curso de ensino
superior;
Verifica-se, portanto, que não há qualquer previsão
legal para o pagamento da pensão por morte para filho universitário até
21 anos, de modo que a cessação do pagamento à apelante, quando ela
completou 18 anos (maioridade nos termos da legislação civil), era
mesmo de rigor.
Não
se
vislumbra,
ainda,
a
alegada
incompatibilidade da legislação municipal com a Constituição Federal.
Isto porque, deve-se ter em mente a autonomia e a
competência dos entes federados para estabelecerem os seus regimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
5
próprios de previdência social, nos termos do art. 24, XII, e do art. 40,
caput, ambos da Constituição Federal, observados os critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e as normas gerais
estabelecidas pela União. E a definição dos requisitos necessários à
perda de qualidade de beneficiário nos regimes próprios caracteriza
matéria de interesse prevalecente dos respectivos entes federativos.
Nesse sentido, do E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
7. Põe-se em foco no presente mandado de segurança,
portanto, saber-se se a vedação constante no art. 5o da Lei
n. 9.717/1998 poderia ser feita, e, caso afirmativa a
resposta, se está limitada aos benefícios em espécie ou se
também alcança os requisitos legais exigidos para a
concessão dos mesmos.
8. Na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional
quando da submissão da Medida Provisória n. 1.723, de
29.10.1998, convertida na Lei n.9.717/1998, o Presidente da
República expôs os seguintes motivos para a edição do
artigo em questão: '13. A proibição da instituição de
benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de
Previdência Social e a vinculação das contribuições para
pagamento de benefícios exclusivamente previdenciários é
de fundamental importância para coibir vantagens e
benefícios indevidos atualmente concedidos a servidores
públicos e militares, sem o adequado lastro econômico. Com
esta medida, os critérios de concessão de benefícios
previdenciários
serão
os
mesmos
aplicados
aos
trabalhadores da iniciativa privada, salvo exceções
constitucionalmente estabelecidas, o que representa um
passo importante no sentido de estabelecer um tratamento
mais equitativo entre todos os cidadãos' (Mensagem n.
754/1998, Diário do Congresso Nacional de 11.11.1998). A
justificativa apresentada ao parlamento evidencia a
preocupação com a irresponsabilidade previdenciária de
alguns entes federados no exercício da competência
legislativa concorrente estabelecida no inc. XII do art 24 da
Constituição da República. A União, portanto, teria atuado
no espaço da competência vertical constitucionalmente
atribuída a ela, editando norma sobre previdência social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
6
com o objetivo de impedir exageros em regimes
previdenciários locais e aproximar o sistema do ideal de
unificação dos regimes básicos da previdência brasileira,
com a garantia, por óbvio, da preservação das
características de algumas categorias, de carreira típica de
Estado.
9. Disso não resulta, contudo, o reconhecimento da
compatibilidade do art. 5o da Lei n. 9.717/1998 com a
Constituição da República, pois as reformas constitucionais
ocorridas em matéria previdenciária não tiveram o condão
de extirpar dos entes federados a competência para criar e
dispor sobre um regime próprio para os seus servidores,
com a observância de critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e, por óbvio, das normas gerais
estabelecidas
pela
União,
conforme
expresso,
respectivamente, no caput do art. 40 e no art. 24 da
Constituição da República. Mesmo em se reconhecendo
dificuldade na formulação de um conceito fechado do que
sejam 'normas gerais', é inegável que a definição dos
requisitos necessários à concessão de benefícios nos
regimes
próprios
caracteriza
matéria
de
interesse
prevalecente dos respectivos entes federativos, atraindo,
assim, a competência legislativa deles em detrimento da
atuação da União.
10. Sob essa perspectiva, a interpretação do art. 5o da Lei n.
9.717/1998 admitindo a vinculação dos critérios de
concessão de benefícios nos regimes próprios àqueles
estipulados no Regime Geral de Previdência Social ofende o
art. 24, inc. XII, da Constituição da República. (MS n.
31.770/DF, Relatora Eminente Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, j. 04/11/2014)
Deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Município de Assis Assisprev - Ação de
restabelecimento de pensão por morte Pensão extinta ante
a maioridade civil (18 anos) do beneficiário, nos termos da
LCM no 14/2006 (art. 11, I), em vigor ao tempo do óbito do
segurado
Admissibilidade
Súmula no 340 do STJ

Inconstitucionalidade da norma local não verificada

Disciplina do regime próprio de menor comprometimento do
sistema em relação à disciplina do regime geral

Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo

RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação n. 1003269-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
7
93.2017.8.26.0047, Relator Desembargador Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/10/2018)
Pensão por morte Filho de servidora pública falecida em
2004
Extensão do benefício até completar 21 anos

Impossibilidade Ausência de previsão legal Maioridade
extingue a condição de beneficiário da pensão por morte
Ilegitimidade passiva do Município reconhecida Recursos
providos.
(Apelação
n.
1005795-88.2016.8.26.0428,
Relatora Desembargadora Luciana Bresciani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 26/07/2018)
PENSÃO POR MORTE LIMEIRA - LCM no 487/09
Pretensão á Prorrogação de pensão por morte até
completar 24 anos - Beneficiária, com dezoito anos,
cursando ensino superior - Inadmissibilidade - Ausência de
previsão legal
Tema nesse sentido irrecorrido
Lei
Municipal n. 487/09; A União, os Estados e os Municípios
possuem competência concorrente para legislar sobre
direito previdenciário - Neste contexto, não ofende a
Constituição Federal a disposição da LCM no 487/09 que
estabelece a cessação do pagamento por ter a autora
atingido a idade limite de 18 anos, nos termos dos artigos 8,
I e 32, 34, todos da LC 487/09 Precedentes PLEITO
RECONVENCIONAL - Pretensão à devolução de valores -
O erro ou equívoco da Administração Pública, relativamente ao adimplemento irregular da
complementação, referente aos proventos do benefício
previdenciário da pensão por morte, não autoriza a
restituição, diante da natureza alimentar e da presença de
boa-fé Precedentes Ação, na origem, julgada procedente
em parte Reforma para o fim de julgar improcedente o
pedido principal e reconvencional (sendo esse último por
outro fundamento) Recurso provido em parte. (Apelação n.
1004453-07.2018.8.26.0320, Relatora Desembargadora Ana
Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2019)
Apelação cível Pensão por morte de servidor municipal
Pagamento cessado ao completar o autor 18 anos de idade
Pretensão ao restabelecimento dos pagamentos até os 21
anos de idade ou conclusão da formação universitária
Sentença de improcedência Recurso voluntário do autor
Desprovimento de rigor Pensão concedida sob a égide da
Lei Municipal no 5.607/2012, que considerava como
dependente, em seu artigo 29, I, o filho não emancipado de
qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
8
Aplicável a Súmula no 340 do STJ Descabido argumentar
com a suposta violação a leis federais Prevalece, em face
da natureza da matéria, o preceito local Precedentes R.
Sentença mantida
Recurso desprovido. (Apelação n.
1001015-68.2016.8.26.0505, Relator Desembargador Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j.
29/10/2017)
APELAÇÃO RIBEIRÃO PRETO - PENSÃO POR MORTE
RESTABELECIMENTO NETO - Estudante do ensino
médio, com 18 anos de idade, objetivando extensão do
pagamento do benefício de pensão por morte até a idade de
21 anos
Não cabimento
Hipótese em que não há
previsão legal Aplicabilidade da Lei 1.501/03, que alterou
a idade limite para o recebimento da pensão pelos
dependentes Súmula 340 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Sentença de improcedência ratificada (art. 252 do
RITJSP).
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
1016479-03.2014.8.26.0506, Relator Desembargador Ponte
Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/11/2016)
PENSÃO POR MORTE. Ribeirão Preto. LCM no 1.012/00.
Extinção pelo atingimento da idade limite (18 anos).
Restabelecimento. 1. Lei municipal. A União, os Estados e
os Municípios possuem competência concorrente para
legislar sobre direito previdenciário. Neste contexto, não
ofende a Constituição Federal a disposição da LCM no
1.012/00 que, prevendo a extinção da pensão por morte
quando o filho completar 18 anos de idade, implica em
menor comprometimento do sistema. 2. Pensão por morte.
Extinção. A cessação do pagamento por ter o autor atingido
a idade limite de 18 anos tem sustento no art. 9o, III da LCM
no 1.012/00.
Improcedência. Recurso desprovido.
(Apelação
n.
1004395-28.2018.8.26.0506,
Relator
Desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito
Público, j. 25/11/2018)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Mantida a sucumbência da apelante na fase
recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono
da parte contrária em 2%, em razão do trabalho adicional, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035475-22.2018.8.26.0114 -Voto no 12161
9
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora